Tribunal: TJPA
Processo: 0806377-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806377-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON MENDES NOBRE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA ANTECIPADA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EMERSON MENDES NOBRE
,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB
- Proc. Nº
0000748-30.2015.8.14.0070

–
alegando a defensora pública impetrante, em resumo, que
o paciente sofre constrangimento ilegal, vez que
é hipertenso, pertencente a grupo de risco, e, mesmo assim, teve indeferido seu pedido de saída antecipada durante o período de pandemia
contrariando a

Recomendação nº 62 do CN
J
Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem
.

A liminar foi indeferida pelo
Desembargador
Mairton Carneiro
(ID Num 3272985);

foram
prestadas as informações de estilo (fls. 62/63-ID Num
3310842
), com a Procuradoria de Justiça opinando, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada, e, caso ultrapassada, pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, uma vez que anteriormente distribuídos no momento da minha licença para tratamento de saúde.

VOTO

Como visto, pretende a nobre defensora pública
Anna Izabel e Silva Santos
, com o presente
writ
, basicamente a reforma da decisão que indeferiu pleito da defesa de saída antecipada durante o período de pandemia.

Ocorre que, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, em pleno vigor, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme também entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de
writ
, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade.

Neste sentido também manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando
diante de decisão teratológica, com

abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita

via mandamental,
o que não é o caso dos autos, uma vez que, somado ao fato de que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

Apenas por amor ao debate, ressalto que, em oportuna manifestação, o Ministro Luiz Fux, sobre a Recomendação n° 62 do CNJ, esclareceu que:
“a pandemia não pode justificar por si só a liberdade de presos; os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso;
resguardar obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ
; deve se analisar individualmente cada caso, levando-se em consideração a gravidade do crime e suas circunstâncias”. *grifo meu

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA, PARA
NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Belém/PA, 05 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/08/2020